Tribunal: TJES
Processo: 5004637-39.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004637-39.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: banco banestes s/a e outros

APELADO: EDINA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SAQUES NÃO AUTORIZADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES) contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por EDINA RIBEIRO DA SILVA, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de fraudes ocorridas em sua conta bancária, sem autorização da autora. A sentença também determinou o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, apta a excluir a responsabilidade da instituição financeira; (ii) verificar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do banco é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, CDC), sendo suficiente a comprovação de falha na prestação do serviço que gerou dano ao consumidor, sem necessidade de comprovar culpa.

4. O caso trata de fortuito interno, inerente à atividade bancária, de modo que a fraude praticada por terceiros não exime a instituição financeira de sua responsabilidade, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

5. Não há provas de que a consumidora forneceu a terceiros seus dados de acesso ou senha, e a mera alegação de uso de aplicativo de celular não é suficiente para afastar a responsabilidade do banco, que não garantiu a segurança adequada nas transações.

6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) está dentro dos parâmetros da jurisprudência para casos semelhantes, sendo considerado razoável e proporcional ao dano experimentado.

7. A indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

8. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, e não o valor atualizado da causa, como constou na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Sentença modificada de ofício em relação aos juros moratórios e correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes em operações bancárias é objetiva, sendo irrelevante a comprovação de culpa do banco, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. O fortuito interno decorrente de falhas na prestação do serviço bancário não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor.

3. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, e não o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022; STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame da r. sentença lançada no ID 9979458,
proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
EDINA RIBEIRO DA SILVA
,
julgou procedente o pedido autoral “
para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) devendo incidir sobre tal valor correção monetária e juros de mora a partir deste arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ e do entendimento fixado no Resp 903258
”.

O
decisum
, ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, este arbitrado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 9979461) o recorrente aduz, em resumo,
(i)
a culpa exclusiva da recorrida e de terceiro;
(ii)
a inexistência de fortuito interno;
(iii)
o afastamento e a redução do dano moral;
(iv)
que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas no ID 9979468,
pelo desprovimento do apelo.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Cuida-se de
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
EDINA RIBEIRO DA SILVA
, ora apelada, em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A
, por meio do qual alega, em apertada síntese, que recebe sua aposentadoria por meio do banco requerido e que, em junho de 2021, foi surpreendida com a ocorrência de saques, empréstimos e transferências de sua conta, no valor de R$ 129.854,17 (cento e vinte e nove mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), efetuados sem sua autorização.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, que o requerido se abstenha de autorizar qualquer movimentação em sua conta bancária, salvo com sua presença física, bem como que seja determinada a suspensão do contrato de empréstimo que não realizou. No mérito, requer a devolução dos valores sacados, o cancelamento do empréstimo e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Logo após o ajuizamento da demanda, a parte autora pugnou pelo aditamento do pedido inicial em virtude da parte requerida ter promovido a devolução da quantia de R$ 129.854,17 (cento e vinte e nove mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), requerendo assim, a manutenção do pedido de condenação por danos morais, excluindo-se os demais.

Em contestação, a instituição financeira alegou, em suma, que “
a requerente foi vítima de golpe aplicado por terceiro, tendo permitido por suas ações a efetivação das transações, incluindo o fornecimento de suas credenciais pessoais e habilitação de outro celular a transacionar na conta
”. Aduz, outrossim, que “
é possível inferir que a requerente, durante os contatos telefônicos, foi induzida a baixar algum aplicativo de acesso remoto, sob um pretexto de garantia de segurança, obviamente inventado pelo golpista, que permitiu o acesso dele à sua conta
”.

Após regular trâmite processual, com apresentação de réplica e audiência de conciliação, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), consubstanciado no entendimento de que “
a pactuação de contrato bancário, mediante fraude praticada por terceiro falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos
”.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Registro que a responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. Ensina a doutrina que
"a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida”
(Flávio Tartuce. Manual de Direito Civil, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Para caracterização da responsabilidade civil (art. 927, CC), necessário observar que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Analisando o dispositivo acima transcrito, evidencia-se a presença de quatro elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

Configurado o ato ilícito, caracteriza-se a responsabilidade civil como a regra segundo a qual todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927 do Código Civil.

No caso específico dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
, “in verbis”:

"Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
".

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, na medida em que se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor
.

Obviamente, não se trata de responsabilidade integral, uma vez que o artigo 14, § 3°, do CDC, estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, ao contrário do que sustenta o apelante, não há nos autos prova de que as transações realizadas por terceiros tenham sido autenticadas com o uso de senha pessoal ou que esta tenha sido disponibilizada a terceiros pelo autor.

Ademais, em nenhum momento, o consumidor expõe que entregou a terceiros senha pessoal, consoante se observa através da leitura da inicial e contrarrazões.

Portanto, a mera alegação de que a operação financeira impugnada teria sido realizada por meio de aplicativo de telefone celular, mediante confirmação de senha, não é suficiente para isentar o banco da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente.

Aliás, a captura de dados de acesso à conta após ingresso em sítio eletrônico, ensejando assim a realização de
várias transferências bancárias no mesmo dia, de alto valor, e, em total afronta ao perfil de transferências via PIX e contratação de empréstimos usualmente realizados pela consumidora
, permite concluir que o sistema de proteção da conta e controle de operações apresenta vulnerabilidade. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7.
Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido. (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Portanto, constata-se na situação ora narrada, que as transações efetivadas destoam do padrão de utilização da consumidora, bem como não houve nos autos demonstração de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários para a confirmação de que a transferência bancária teria sido, de fato, efetuada pela correntista, a evidenciar a falha na segurança oferecida pelo Banco recorrente.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou no verbete da Súmula 479, segundo o qual
"as Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Sobreleva destacar que o arcabouço probatório carreado aos autos pela autora evidencia a fraude contra ele perpetrada (consistente em transferências via PIX e contratação de empréstimo), o qual, repito, é
incompatível com a movimentação bancária por ela costumeiramente ostentada
.

O caso fortuito ou o fato exclusivo de terceiro, como excludentes da responsabilidade civil, somente tem o condão de afastar o dever de indenizar quando se tratar de caso fortuito externo.
Restando configurado no caso o fortuito interno, que é aquele associado à previsibilidade da atividade desempenhada, não há que se falar em exclusão da responsabilidade.

Assim, o estelionato verificado não constitui culpa exclusiva de terceiro capaz de excluir a responsabilidade da instituição financeira apelante, posto que o banco não demonstrou qualquer segurança relacionada aos procedimentos para a realização da transferência via PIX efetivada através do aplicativo.

É dever do Banco apelante fiscalizar a regularidade dos serviços por ele prestados e, assim, evitar a repercussão indevida do ilícito no patrimônio dos consumidores.

Por essa razão, ainda que tenha havido a aludida trama perpetrada por terceiro, o Banco recorrente prestou o serviço com falhas e por isso deve ser responsabilizado.

Consigno ainda que o apelante assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária, agindo com negligência quando não proporciona a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição financeira.

A própria empresa deve se acautelar, tomando as medidas cabíveis, de forma a evitar que a ação de falsários cause danos a terceiros.

Ademais, a alegação de que a senha pessoal da parte autora teria sido fornecida para ser utilizada por terceiros depende de prova, a qual compete ao fornecedor do serviço, pois é impossível para o consumidor comprovar fato negativo, qual seja, a não entrega de sua senha pessoal aos estelionatários.

Assim, cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude perpetrada por terceiros não a exime da responsabilidade pelos danos causados à parte autora resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, além de não guardar razoabilidade, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTE AUTORA QUE ALEGOU TER VERIFICADO EM SEU EXTRATO BANCÁRIO CINCO TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE PIX PARA CONTAS ESTRANHAS A SEU RELACIONAMENTO.
Afirmou não ter realizado as transações, que somaram cinquenta mil reais. Parte ré que defendeu ter havido a divulgação de senha sigilosa a terceira pessoa por parte do demandante. Requereu a denunciação da lide aos titulares das contas destinatárias dos importes, o que foi negado pela ausência de previsão legal. Sentença de procedência na qual se condenou a instituição financeira à devolução dos valores de forma simples. Manutenção que se impõe. Parte ré que não logrou desconstituir as alegações autorais. Fraude perpetrada por terceiros.
Possibilidade de ajuizamento de ação de regresso em face dos beneficiários das transferências.
Configuração de fortuito interno que não exclui o dever do fornecedor de indenizar. Incidência do entendimento sumulado nos Enunciados Nº 479 do STJ
e n. º 94 desta e. Corte de justiça. Precedentes jurisprudenciais. Recurso ao qual se nega provimento.
(TJRJ; APL 0832079-25.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva; DORJ 03/08/2023; Pág. 610)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Transferência de R$ 44.500,00 da conta da autora, via PIX, por ela não reconhecida. Sentença de parcial procedência para condenar o banco à restituição do valor, de forma simples. Irresignação. PRELIMINAR. Litisconsórcio passivo necessário. Impossibilidade de intervenção de terceiros no caso concreto. Relação de consumo. Preceptivo do artigo 88 do CDC que se sobrepõe à norma geral prevista no diploma processual civil, posto que contrária ao princípio da celeridade processual. Pedido de regresso que pode ser formulado em ação autônoma. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. Alegação de que a demanda deve ser ajuizada exclusivamente em face do beneficiário da transferência fraudulenta. Descabimento. Inteligência do Art. 17, CPC. Demanda que visa discutir a responsabilidade do banco fornecedor pela falha de segurança da conta em questão (Art. 14, CDC). MÉRITO.
Restituição do prejuízo material. Cabimento. Ônus da prova carreado ao fornecedor, que não demonstrou a regularidade das transações ou a desídia da parte autora em relação a seu cartão, senha e demais dados pessoais. Culpa exclusiva da vítima não configurada. Movimentações atípicas para o perfil da correntista, que não foram bloqueadas pelo sistema de segurança do réu. Fraude caracterizada. Responsabilidade objetiva. Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC. Súmula nº 479 do STJ. Restituição do efetivo prejuízo financeiro a que submetida a parte autora que era mesmo de rigor.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1017577-62.2022.8.26.0564; Ac. 16910041; São Bernardo do Campo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 03/07/2023; DJESP 01/08/2023; Pág. 2324)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E PAGAMENTO DE BOLETO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FRAUDE. DEVER DE INFORMAÇÃO, SEGURANÇA E COLABORAÇÃO MÚTUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Legitimidade
ad causam
diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação e é aferida com base na narrativa da inicial (
in
statu assertionis). 1.1. No caso, a autora é titular de conta-corrente junto ao Banco réu. É o quanto basta para definir a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 2.
A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e funda-se na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor. 2.1. Sobre o tema, o enunciado de Súmula nº 479 do STJ dispõe que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2.2. E de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2.3. Além disso, Nos termos da Resolução do Banco Central do Brasil nº1/2020, as instituições financeiras devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do PIX

decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos (art. 32, V) (Acórdão 1700881, 07085668720218070001, Relator: Getúlio DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág. : Sem Página Cadastrada.). 3.
O ônus de provar a culpa exclusiva da consumidora quanto às transações questionadas na inicial era do Banco réu, mas não o fez. Falhou com o dever de comunicação e com o dever de não impedir operações que, por suas características, sinalizavam fraude

praticada contra a cliente, não observados, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. 3.1. Na hipótese, o fato de não detectadas operações atípicas realizadas na conta da correntista (duas transferências via PIX

e pagamento de boleto de alto valor, um seguido do outro, no mesmo dia) pelos sistemas de segurança do Banco, somado a não comprovação de comunicação, confirmação e restrição, denotam inadequação e incorreção a fim de prevenir a fraude

perpetrada ou, pelo menos, de minorar os seus efeitos, o que representa acentuada negligência. 3.2. Patente o dever de indenizar os danos materiais e morais.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.
(TJDF; APC 07022.62-33.2021.8.07.0014; 172.6406; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 06/07/2023; Publ. PJe 19/07/2023)

No tocante ao dano moral, é pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.
Apenas para ilustrar:

[...]
A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos
. 3.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se ‘in re ipsa’. Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração
[...] (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 274.448/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 2/5/2013, DJe 11/6/2013).

APELAÇÃO CÍVEL REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO REQUERIDO APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO CONTRATAÇÃO MEDIANTE
FRAUDE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PROVA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR DESCORTINADA RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEDUÇÃO DO MONTANTE EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO REQUERENTE RELAÇÃO DE CONSUMO DANO MORAL CARACTERIZADO ‘IN RE IPSA’ QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Ainda que à época existisse a pessoa jurídica alegadamente responsável pela contratação (Itaú BMG Consignado S/A), que teria incorporada por outra empresa (Banco Itaú Consignado S/A), o consumidor não é obrigado a conhecer as ramificações do grupo econômico e identificar as atividades que cada empresa exerce. 2) Ademais, à luz da Teoria da Aparência, afigura-se suficiente, para fins de se reconhecer a legitimidade passiva do Banco BMG S/A, que o contrato tenha sido celebrado com pessoa jurídica que integra(va) o Grupo Financeiro BMG, tal qual consta do cabeçalho da cédula de crédito bancário e da qualificação do credor. 3) O autor reconhece ter contratado o empréstimo em 2010, mas não a sua renovação em 2013, de modo que, sendo impugnada a assinatura nele inserida como sendo sua, deduz-se possível ocorrência de fraude na sua formalização. 4) Esclareceu o perito que, do cotejo entre as amostras de assinatura do autor e aquela inserida na cédula de crédito bancário, existem divergências entre punhos escritores e concluiu que os exames por ele realizados apontam de maneira definitiva e categórica para a duplicidade de punhos escritores e, portanto levando a conclusão definitiva de que os lançamentos de assinaturas no documento examinado no Item II (Documento Questionado), não promanou do punho escritor de Sebastião Braz da Rocha. 5)
O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura
. [...] 8)
É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 13/07/2021, DJ 28/07/2021).

Por tal motivo, deve ser confirmada a condenação do banco apelante no pagamento de indenização por danos morais ao autor, restando a análise da razoabilidade e proporcionalidade do “quantum” indenizatório fixado na sentença, por ter sido sustentada nas razões recursais a necessidade de modificação.

No que diz respeito ao valor fixado para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

A meu ver, o valor fixado na origem, no montante de R$6.000,00 (seis mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada
, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. GOLPE DO PIX. FRAUDE NÃO CONTESTADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2. Hipótese em que a instituição financeira nem sequer chega a contestar a efetiva ocorrência da fraude (“golpe do pix”) sofrida pelo consumidor, da qual resultou prejuízo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), preferindo imputar ao próprio consumidor (vítima do golpe) a responsabilidade pelo evento danoso. 3.
Valor da condenação alusiva à indenização por danos morais (R$ 6.000,00 - seis mil reais) que é razoável e proporcional aos danos experimentados
. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n.º 5000717-15.2022.8.08.0047, Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, data: 29/09/2023).

Em continuidade, é cediço que os índices e os marcos iniciais de correção monetária e de juros de mora são consectários legais da condenação, cuidando de matéria de ordem pública, portanto, podem ser fixados/alterados, de ofício, pelo Julgador sem que ocorra “reformatio in pejus”. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. "
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento ‘extra petita’ nem ‘reformatio in pejus’
. (AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021). 5. Na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação. Precedentes. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e prover parcialmente o recurso especial (STJ, AgInt no AREsp 1803973/MT, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, J 04/10/2021, DJ 08/11/2021).

Assim,

“a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês [...] e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ)
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 048150129434, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 23/03/2022).

Por fim, entendo que assiste razão ao recorrente no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Isto porque, havendo condenação, não há que se falar na adoção do valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 85, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios do valor atualizado da causa para o valor da condenação.

Ademais,
DE OFÍCIO
, estabeleço que

a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Outrossim,
tendo em vista o provimento parcial do apelo, deixo de condenar o recorrente em honorários advocatícios recursais (artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/09/2024 às 15:59:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53212418092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.